Tribunal: TJDFT
Processo: 0716745-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE. MAIORIDADE. COTEJO DO TRINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE-PROPORCINALIDADE. FIXAÇÃO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ESTABELECIDO PELA R. SENTENÇA.
1. No caso dos autos inexiste nulidade por cerceamento de defesa, pois em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide é de fato desnecessária a oitiva de testemunhas. Tendo em vista que havia informações suficientes para a formação da questão, mostra-se correto o imediato enfrentamento da questão, bem como o indeferimento da inquirição de testemunha desnecessária ao seu deslinde.
2. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
3. Superada a maioridade civil, a verba alimentar passa a ter origem na relação de parentesco, devendo clara observância ao trinômio necessidade x possibilidade x proporcionalidade.
4. Observado o trinômio possibilidade – necessidade – proporcionalidade, a r. sentença a quo, fixando alimentos em 35% do salário mínimo, deve ser mantida.

5. Negou-se provimento ao recurso.